Tribunal: TJDFT
Processo: 0738219-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738219-37.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC EMBARGADO: RAIA DROGASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC contra o v. acórdão exarado sob o ID 46046794, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por RAIA DROGASIL S/A, para reformar a r. sentença vergastada, a fim de condenar a parte ré a se responsabilizar integralmente pelos ônus da sucumbência, incluídos os honorários advocatícios. Ademais, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, foi determinada a majoração dos honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, a serem integralmente pagos pelo réu. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 46405218, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de maio de 2023 às 16:43:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora